Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-94.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
VOTO No 39.657
Seguro de vida e acidentes pessoais Ação de cobrança c.c. indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência do conjunto probatório para o julgamento da lide. Incidência ao caso do art. 355, I, do CPC.
Não podem ser opostas aos consumidores cláusulas limitativas de direito que não constavam da apólice em destaque, com letras maiores e em negrito. Ademais, ficou

Ementa:
VOTO No 39.657
Seguro de vida e acidentes pessoais Ação de cobrança c.c. indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência do conjunto probatório para o julgamento da lide. Incidência ao caso do art. 355, I, do CPC.
Não podem ser opostas aos consumidores cláusulas limitativas de direito que não constavam da apólice em destaque, com letras maiores e em negrito. Ademais, ficou evidenciado nos autos o comportamento contraditório da seguradora, uma vez que, conquanto pudesse recusar a proposta após a análise dos documentos, optou por celebrar o contrato, inclusive renovando-o, e, posteriormente, negou-se a pagar a indenização securitária. Vedação à prática de conduta que ofenda a boa-fé contratual. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.